Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-33.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
D E C I S Ã O As partes autoras interpõem recurso de apelação adesiva, com fundamento no artigo 997, §2o, do Código de Processo Civil (ID 75819900) em face da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais (ID 75819897). DECIDO. À semelhança do que ocorre com as ações judiciais, os recursos exigem o preenchimento de pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade, interesse recursal e tempestividade, regularidade formal, fundamentação e preparo), acarretando o não conhecimento do recurso a inadequação técnica no manejo da irresignação, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. No caso, não está presente o pressuposto de base para a interposição de recurso na modalidade adesiva (existência de sucumbência recíproca e a interposição prévia de um recurso principal pela parte contrária), esbarrando a apelação no preenchimento adequado dos pressupostos ao seu conhecimento (artigo 997, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil). O equívoco na qualificação jurídica do recurso como fundamento para própria interposição não se trata de mero erro formal ou terminológico, mas de inadequação substancial da via eleita, que compromete os próprios fundamentos legais da irresignação. A inadequação da modalidade recursal configura vício insanável que impede o conhecimento da irresignação, tratando-se de defeito que atinge os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, não sendo passível de correção, sendo inaplicável à espécie o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 75819900. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator